Tribunal: TJDFT
Processo: 0742147-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O PROCESSAMENTO DO CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Diante da ausência de condição de procedibilidade para o processamento do crime de ameaça, em razão da ausência de representação da vítima, o que já havia sido reconhecido pelo próprio Magistrado de origem no momento do recebimento da denúncia, a sentença é parcialmente nula, no que diz respeito à condenação do réu como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal. Por outro lado, a condenação pelo crime de furto deve ser mantida. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva demonstrada nos autos (maus antecedentes e multirreincidência) e o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, que praticou o crime descrito na denúncia durante o cumprimento de outras penas (em regime aberto), inviável o reconhecimento da atipicidade material.